Tribunal: TJES
Processo: 0006562-86.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006562-86.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MASTER CLUBE - CLUBE DE BENEFICIOS E METAS PARA SEGURANCA

APELADO: ALZIMAR JOSE CURCIO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AP
ELAÇÃO CÍVEL – REVELIA – MATÉRIA FÁTICA – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO VEICULAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1.
A análise da apelação interposta pelo réu revel deve se limitar às questões essencialmente de direito e às matérias passíveis de exame de ofício pelo julgador, sob pena de se conferir à parte nova oportunidade de apresentar contestação.

2.
É firme o entendimento do E. Pretório no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões, como ocorre na presente hipótese.

3.
A legitimidade
ad causam
, assim como as demais condições da ação, deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.

4.
Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MASTER CLUBE – CLUBE DE BENEFÍCIO E METAS PARA SEGURANÇA
contra r. sentença que, nos autos da
Ação de
Cobrança de Seguro (Proteção Veicular)

ajuizada por
ALZIMAR JOSE CURCIO,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar os requeridos ao pagamento do benefício contratado, sendo o valor do veículo descrito nos autos de acordo com a tabela FIPE, bem como condenar os réus ao pagamento de danos morais no importe de cinco mil reais.

Apela a ré
MASTER CLUBE – CLUBE DE BENEFÍCIO E METAS PARA SEGURANÇA
alegando a nulidade existente na decretação de sua revelia. Alega, outrossim, que a r. sentença fora prolatada sem mínima fundamentação, também acarretando sua nulidade.

Argumenta, ainda, sua ilegitimidade passiva, não sendo a ora apelante responsável pelo sinistro.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso ante a ocorrência de inovação recursal e, acerca dos demais pontos, pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006562-86.2017.8.08.0048

APELANTE
:
MASTER CLUBE – CLUBE DE BENEFÍCIO E METAS PARA SEGURANÇA

APELADO: ALZIMAR JOSE CURCIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MASTER CLUBE – CLUBE DE BENEFÍCIO E METAS PARA SEGURANÇA
contra r. sentença que, nos autos da
Ação de
Cobrança de Seguro (Proteção Veicular)

ajuizada por
ALZIMAR JOSE CURCIO,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar os requeridos ao pagamento do benefício contratado, sendo o valor do veículo descrito nos autos de acordo com a tabela FIPE, bem como condenar os réus ao pagamento de danos morais no importe de cinco mil reais.

Apela a ré
MASTER CLUBE – CLUBE DE BENEFÍCIO E METAS PARA SEGURANÇA
alegando a nulidade existente na decretação de sua revelia. Alega, outrossim, que a r. sentença fora prolatada sem mínima fundamentação, também acarretando sua nulidade.

Argumenta, ainda, sua ilegitimidade passiva, não sendo a ora apelante responsável pelo sinistro.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso ante a ocorrência de inovação recursal e, acerca dos demais pontos, pelo desprovimento do apelo.

Da análise dos autos, verifico que, em primeiro grau, fora decretada a revelia da parte ora apelante.

Em casos tais, a análise da apelação interposta pelo réu revel deve se limitar às questões essencialmente de direito e às matérias passíveis de exame de ofício pelo julgador, sob pena de se conferir à parte nova oportunidade de apresentar contestação.

Veja-se:

(...) 3)
In casu
, verifico que foi decretada a revelia da Apelante. Desse modo, conforme o disposto nos arts. 336 e 344, do CPC, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, presumindo-se verdadeiros os fatos afirmados, caso não conteste a ação. Assim, por não ter apresentado contestação a tempo, correta a decretação da revelia da ré/apelante. 4)
A revelia constitui um ato-fato processual que produz, dentre outros efeitos, a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa. Destarte, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa previstas no art. 342 do CPC, quais sejam relativas (I) a direito ou a fato superveniente, (II) as que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, e (III) aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Precedentes. 5) O suposto depósito das chaves não pode ser arguido em sede de apelação pela apelante que teve a revelia decretada nos autos, em razão de ser a referida alegação uma questão de fato que deveria ter sido arguida na contestação, pois, a seu respeito, operou-se a preclusão.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021120019068, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

Dessa forma, considerando que à fl. 210 dos autos fora decretada a revelia dos requeridos – inclusive da ora apelante -,
não conheço do recurso acerca da tese de ausência de responsabilidade pelo sinistro tratado nos autos.

Superada tal questão, não verifico a alegada ausência de fundamentação, apta a macular a r. sentença.

Em suma, entendeu o julgador que os documentos acostados aos autos revelam a compra do veículo bem como a adesão ao programa de proteção veicular, sendo devida, portanto, a indenização almejada.

Aliás, é firme o entendimento do E. Pretório no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões, como ocorre na presente hipótese.

Melhor sorte não há acerca da tese recursal de ilegitimidade passiva.

Como cediço, a legitimidade
ad causam
, assim como as demais condições da ação, deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção. Sobre o tema, temos os seguintes precedentes do C. STJ:

(...) 4.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva "ad causam", os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
(REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

(...) 1.
Este Superior Tribunal pacificou o entendimento pela adoção da teoria da asserção para aferir a presença das condições da ação, bastando, para tanto, a narrativa formulada na inicial, sem necessidade de incursão no mérito da demanda ou qualquer atividade instrutória. Precedentes.
1.1. Tendo em vista que a presente demanda tem, em tese, o condão de corrigir os eventuais danos sofridos pelo autor no desempenho do mandato pelo réu, conclui-se estar presente o interesse de agir em suas três vertentes: utilidade, necessidade e adequação. Incidência das Súmulas 83/STJ e 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1025468/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)

Assim, considerando a narrativa apresentada pelo ora apelado na petição de ingresso, onde aponta ser a ora apelante também responsável pela indenização vindicada, deve ser refutada a tese de ilegitimidade passiva sustentada em apelação.

Por fim, tal como a instância primeva, não verifico qualquer irregularidade alegada acerca da publicação do andamento processual, uma vez que o mesmo não tem valor de certidão. Assim, uma vez citada a parte e não apresentada defesa dentro do prazo legal, correta a decretação de sua revelia.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CERTIDÇAO DE INTIMAÇÃO. ANDAMENTO PROCESSUAL. NÃO É CERTIDÃO.
O agravo de instrumento exige como elemento para sua admissibilidade a juntada de certidão de intimação do recorrente da decisão agravada, não sendo possível sua substituição por andamento processual que, conforme conhecimento geral não é válido como certidão.
Por tal razão, não é possível o conhecimento do recurso de agravo de instrumento instruído com andamento processual em substituição da certidão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJES; AG-AI 0029987-25.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 14/10/2014; DJES 29/10/2014)

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso para, nesta extensão,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) do valor da condenação.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 14-18/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões